Tribunal: TJDFT
Processo: 0736465-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0736465-44.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A EMBARGADO: LIA NARA DE MORAES GUAZZELLI DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela recorrente em face de decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do recurso. Afirma a embargante que existe erro material na decisão, uma vez que a sentença de primeiro grau foi de procedência parcial dos pedidos. Defende ainda haver omissão quanto à possibilidade de abertura de prazo para complementação do preparo. Contrarrazões apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Com efeito, o erro material de fato existe, uma vez que na decisão embargada consta que a sentença de primeiro grau extinguiu o processo por litispendência. Porém, na verdade, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Assim, neste ponto, os embargos devem ser acolhidos. No que se refere à complementação do preparo, a decisão é clara no sentido de que o entendimento majoritário das Turmas Recursais é no sentido da inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Embargos de declaração CONHECIDOS e PROVIDOS EM PARTE para, sanando o erro material apontado, determinar que, na decisão embargada, onde se lê “Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da litispendência”, leia-se “Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.” Intimem-se Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora